Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FATURAMENTO DE EMPRESA. PENHORA. INTERPOSIÇÃO DE MÚLTIPLOS RECURSOS. CONTROVÉRSIA CORRELATA. EXAURIMENTO DE ANÁLISE. DECISÃO MANTIDA.

1. A interposição de múltiplos instrumentos processuais voltados à discussão do mesmo instituto acaba por acentuar o risco de eventual tumulto processual, comprometendo a celeridade da prestação jurisdicional, princípio norteador do ordenamento jurídico vigente, encartado no art. 6o do Código de Processo Civil.

2. Ante a constatação de que recursos previamente aviados têm por escopo o esclarecimento de controvérsia, correlata à penhora de créditos, respaldada no mesmo anseio satisfativo desencadeador de novel agravo, convém aguardar o exaurimento da análise dos anseios recursais mais antigos.

3. Recurso não provido.